Tribunal: TJMT
Processo: 0014260-80.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014260-80.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHN LENNON SILVA PACHECO - CPF: 033.505.121-94 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOHN LENNON CANDIDO DA SILVA - CPF: 049.857.011-81 (APELADO), MARCIA VIANA DA SILVA - CPF: 352.411.521-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOHN LENNON CANDIDO DA SILVA - CPF: 049.857.011-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014260-80.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOHN LENNON CANDIDO DA SILVA

APELADO: JOHN LENNON CANDIDO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PARA O EXTERIOR E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO PRETÉRITA TRANSITADA EM JULGADO – ALMEJADA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA O COMETIMENTO DO DELITO –
RECURSO DEFENSIVO
– PEDIDO DE EXTIRPAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE – DESLOCAMENTO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO DE RECORTE DA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA – PROVAS SUFICIENTES –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa a aplicação da agravante da reincidência se o acusado possuía, à época da prática do ato ilícito, condenação criminal transitada em julgado.

A restrição de liberdade das vítimas por período juridicamente relevante (pelo menos cinco horas) autoriza o recrudescimento da reprimenda pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal.

Não há ilegalidade na valoração negativa da vetorial da culpabilidade, com fundamento no deslocamento de duas causas de aumento de pena (uso de arma de fogo e transporte de veículo automotor para o exterior) da terceira para a primeira fase dosimétrica.

Se o roubo foi cometido contra pessoa idosa, com subtração do seu patrimônio, é devida a negativação da agravante disposta no art. 61, II, ‘
h
’, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014260-80.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOHN LENNON CANDIDO DA SILVA

APELADO: JOHN LENNON CANDIDO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
John Lennon Cândido da Silva
e pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, IV e V, c/c art. 65, III, ‘
d
’, c/c art. 61, II, ‘
h
’, c/c art. 70, todos do Código Penal [
roubo majorado pelo concurso de pessoas
,
pela destinação do veículo para o exterior e pela restrição de liberdade das vítimas
].

O Ministério Público postula o reconhecimento da agravante da reincidência e da majorante de restrição de liberdade das vítimas.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso almeja o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade e o recorte da agravante do art. 61, II, ‘
h
’, do CP [crime cometido contra idoso].

Em contrarrazões,
John Lennon Cândido da Silva
e o
Ministério Público
visam o desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014260-80.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
John Lennon Cândido da Silva
, a prática do crime de

roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela destinação do veículo para outro Estado ou para o exterior e pela restrição de liberdade da vítima [art. 157, § 2º, II, IV e V, c/c art. 65, III, ‘
d
’, c/c art. 61, II, ‘
h
’, c/c art. 70, todos do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
1) Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia 21 de março de 2017, por volta das 22hs, no interior da Chácara denominada 3K, situada no bairro Pedra 90, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado agindo em concurso de agentes e em unidade de desígnios, com dois comparsas não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, não apreendidas nos autos, subtraiu os objetos abaixo relacionados, todos de propriedade da vítima Márcia Viana da Silva.

- 01 (uma) caminhonete Ford/Ranger XLT, de cor preta, placas QBB-2661;

- 02 (dois) coletes balísticos da Polícia Civil;

- 01 (uma) aliança de ouro;

- 02 (duas) correntes de ouro;

- 01 (um) tablet da marca Sambung;

- 03 (três) aparelhos celulares, sendo dois da marca LG e um da marca Samgung;

- 01 (um) televisor de 51 ́ da marca LG;

- 01 (um) notebook;

- 01 (um) cartão bancário com senha.

2) Conforme apurado, o denunciado e seus comparsas, invadiram a residência, arrombando a porta, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram a chave do veículo Ford Ranger, arma de fogo e demais objetos de valor.

3) Os autos revelam que durante toda ação criminosa, o acusado e seus comparsas, mantiveram as vítimas com suas liberdades restringidas até às 03:30min da madrugada, ocasião em que sob diversas ameaças as vítimas, subtraíram os bens acima descritos e evadiram-se do local.

4) Convém destacar que durante as investigações o denunciado foi preso em flagrante delito por outro roubo, o qual é objeto do Inquérito Policial nº 193/2017-DERRFVA/MT.

5) Somente o veículo da vítima foi recuperado, sendo localizado na cidade boliviana de San Matias, uma vez que possuía rastreador;

6) O acusado, quando interrogado pela Autoridade Policial, confessou a autoria delitiva, apontando como seus comparsas os cidadãos apontados apenas pelo prenome de Roberval e Rodrigo (fls. 35/38).

7) A vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado John Lennon como autor do crime patrimonial ora em comento.

8) Consta, ainda, que o denunciado é reincidente, pois possui condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, além de responder a diversas ações penais em curso, inclusive, na data dos fatos, encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto.

Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência John Lennon Cândido da Silva, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c 61, inciso I, ambos do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
O Ministério Público Estadual, com base no incluso procedimento inquisitorial, ofereceu denúncia contra JOHN LENNON CANDIDO DA SILVA, qualificado nos autos, em exame, pela suposta prática da conduta típica descrita no art. 157, § 2º, incisos I, II e V c.c art. 61, inciso I, todos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:

(...).

No Id. 40148726 consta Portaria de instauração do Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão.

Já no Id. 40148728 consta Termo de Reconhecimento de Pessoa.

A denúncia foi recebida no dia 25.05.2017 (Id. 40148728- Pág.102/103).

O acusado foi devidamente citado e apresentou Resposta à Acusação (Id. 40148729- Pág. 19/20).

No curso da instrução colheu-se o depoimento da vítima Marcia Viana da Silva e da testemunha Aluizio Ribeiro, bem como foi interrogado o acusado (Id. 104748060).

A acusação, em suas alegações finais orais, pugnou pela total procedência da denúncia, reconhecendo no caso o instituto da Mutatio Libelli, incluindo na condenação a majorante prevista no inciso IV do Art. 157, §2°, por restar claro da narrativa dos fatos na denúncia a tipificação do mencionado crime, além de ser inserida, ainda, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal (Id. 104751345).

A defesa do acusado, em sede de alegações finais orais, pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal e em regime mais brando, afastamento da agravante da reincidência, da regra do concurso formal e da agravante da vítima idosa. Requereu, ainda, o afastamento da majorante da restrição da liberdade da vítima e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 104751358).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação:

Considerando que o feito tramitou em conformidade com os ditames do ordenamento jurídico, não havendo preliminares a serem expurgadas, passo ao mérito.

Pois bem. Compulsando os autos, convenço-me que ficaram claramente demonstradas a autoria e materialidade do delito de roubo imputado ao acusado. Explico.

2.1. Materialidade do crime de roubo majorado:

A materialidade do delito encontra-se positivada pela portaria de Instauração do Inquérito Policial, pelos Boletins de Ocorrência e pelo Auto de Apreensão (Id. 40148726), além de identificada nas oitivas realizadas tanto em sede policial quanto em Juízo.

2.2. Autoria:

Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas robustas que deixam estreme de dúvidas que o acusado foi o autor do delito apurado nos autos, o que se verifica por meio dos depoimentos testemunhais e na confissão do próprio acusado colhido no decorrer da instrução.

Iniciando as oitivas, a vítima Márcia Viana da Silva foi ouvida em ambas as fases persecutórias e contou com minúcias toda a ação delitiva, conforme trechos de seus depoimentos abaixo transcritos:

Que o fato descrito na denúncia ocorreu. Que o fato ocorreu na Chácara da sua mãe. Que depois dos fatos ficou sabendo que o acusado estava estudando seus passos. Que um vizinho de chácara havia comentado com ela que cerca de uma semana os suspeitos estavam rondando a chácara. Que era policial na época. Que foi abrir a porteira e passou a caminhonete. Que ao fechar a porteira entrou pra casa e ficou conversando com a sua mãe. Que estava sentada conversando com a sua mãe, ocasião que percebeu que os cachorros não paravam de latir. Que de repente chegou dois rapazes armados com capuz no rosto. Que os dois rapazes chegaram metendo o pé na porta. Que ficou sem reação com os acusados. Que minutos depois chegou um terceiro assaltante. Que esse terceiro assaltante pediu a chave da caminhonete. Que dois acusados ficaram vigiando enquanto o terceiro iria pegar a caminhonete. Que um dos acusados ficou procurando arma dentro da casa.
Que estava com a sua mãe e seu neto na casa
. Que os acusados não amarram ninguém, eles só mandaram ficar sentado no sofá da casa.
Que ficou pouco tempo sob a guarda dos acusados
.
Que os acusados saíram da casa por volta das três da manhã
. Que um dos acusados teria dito que sairia da casa e iria apagar todas as luzes e que depois de alguns minutos as vítimas poderia sair. Que depois ficou sabendo que ficou preso na cidade de Cáceres por um outro roubo em uma caminhonete toro. Que quando os policiais prenderam o acusado eles já ligaram pra ela.
Que reconheceu com certeza o Jhon Lennon como autor do crime
. Que o acusado não estava com máscara, tinha tatuagem no braço. Que depois viu uma filmagem do posto de gasolina no Pascoal Ramos e na ocasião reconheceu o acusado John Lennon usando seu cartão. Que o John Lennon foi o que chegou pra pegar a caminhonete. Que recuperou sua caminhonete na Bolívia.
Que os demais objetos subtraídos eram da sua mãe e do seu neto
. Que a caminhonete foi recuperada depois da prisão dele. Que tinha outras pessoas no ato do reconhecimento. Que a sua caminhonete é uma Ranger. Que cerca de dois dias após o roubo localizou sua caminhonete. O Policial Rodoviário Federal Aluizio Ribeiro, embora não tenha participado de diligências sobre o crime narrado na denúncia, efetuou a prisão do acusado na posse de outro veículo e na ocasião ele confessou a prática do crime aqui apurado. Vejamos trechos dos depoimentos:

Que se lembra dos fatos. Que o acusado estava transitando com a caminhonete Fiat Toro. Que fizeram a abordagem no acusado e ele ficou muito nervoso e disse que era de um amigo. Que minutos depois ele confessou o crime, dizendo que cometeu o crime da chácara descrito na denúncia. Que viu o acusado na sala de audiência e disse que ele estava diferente no dia da abordagem. Que o acusado teria confessado a prática do outros crimes. Que depois da abordagem, realizou diligências relacionadas à família vítima da Fiat toro. Que não tem nenhum conhecimento sobre a ocorrência em que foi subtraída a caminhonete Ranger.

Dos depoimentos acima transcritos, identifica-se que o indivíduo que teria realizado o roubo na chácara na região tijucal foi o mesmo que foi preso na fronteira Brasil/Bolívia com outro veículo.

A vítima disse que no momento do crime estavam presente três indivíduos, sendo dois deles com capuz no rosto e o acusado John Lennon foi o único que estava com rosto descoberto, ocasião em que foi realizado contato visual da vítima com o acusado no momento do crime.

Infere-se ainda que a vítima foi tentar o seu veículo subtraído e ao diligenciar em um posto de gasolina filtrou as filmagens de lá e pôde observar o acusado utilizando seus cartões naquele posto e não só reconheceu o uso dos cartões como identificou, sem sombra de dúvidas, a pessoa do acusado.

Além disso, a vítima não hesitou em descrever o acusado, disse que o mesmo tinha pele morena, tatuagem no braço e cabelo grande, o que corrobora suas alegações de reconhecimento.

A vítima é policial civil aposentada e quando foi realizar a busca do seu veículo teve ajuda oferecida por um colega de profissão que já tinha sido vitimado pelo mesmo acusado, e esse fato ajudaria na captura do acusado, já que todas as características físicas dele eram conhecidas por essa outra vítima.

Não bastasse a captura do acusado, a vítima encontrou a sua caminhonete na mesma região em que o acusado foi capturado, e esse fato foi confirmado pelo próprio acusado e pelo policial rodoviário federal que realizou a abordagem do acusado.

O acusado foi interrogado em juízo, momento em que confessou o crime, vejamos:

Que é verdade que foi na Chácara cometer o roubo junto com outros dois rapazes. Que arrombaram a porta da casa e ele foi o último a entrar. Que os outros dois acusados estavam armados.
Que levaram Televisão, colete e a caminhonete
.
Que foi ele que levou a Ranger pra Bolívia
.
Que ficou pouco tempo dentro da residência, e não sabe dizer se os outros rapazes mantiveram as vítimas presa
. Depreende-se que o depoimento do acusado está em consonância com os demais depoimentos prestados e com as demais provas produzidas. Não fosse só a sua confissão, ele foi encontrado nas imediações da caminhonete subtraída, foi reconhecido pela vítima e até no primeiro contato que teve com uma guarnição policial acabou comentando o crime e especificando como teria ocorrido o delito. Assim, as provas são uníssonas e bem revelam a autoria do crime imputada ao acusado.

2.3. Circunstâncias judiciais do delito de roubo majorado:

a) Majorante do concurso de pessoas (Artigo 157, §2°, II, do código penal):

O concurso de pessoas está plenamente caracterizado nos autos, pois restou evidenciado que o acusado agiu em conjunto com dois comparsas para praticar o ato delituoso descrito na exordial acusatória.

b) Restrição da Liberdade da vítima (artigo 157, §2°, inciso V, do Código Penal):

A defesa alega que a majorante da restrição da liberdade deve ser afastada, porque as vítimas permaneceram presas por tempo suficiente para concretização do delito, o que seria insuficiente para caracterização da majorante. Como bem salientou o defensor, para configuração da majorante em tela há de ser considerado que a restrição da liberdade da vítima extrapole o tempo suficiente para prática delitiva, conforme entendimento já pacificado pelos tribunais superiores. Com razão a defesa. A majorante da restrição de liberdade deve ser afastada, porque a ação delitiva durou algumas horas para concretização, tempo que não extrapola o necessário para subtração e, assim, não demanda uma maior reprovabilidade da conduta
. Nesse sentido: (...).

Assim, afasto, pois, a majorante da restrição de liberdade.

c) Do emprego de arma de fogo (Artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal):

Verifico que está presente também a majorante prevista no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do Código Penal (ameaça com emprego de arma), já que a vítima declarou de forma inequívoca que houve emprego de uma arma de fogo no momento do crime, além do acusado ter confessado essa prática.

Rememora-se que a majorante citada teve uma alteração trazida pela Lei 13.654/2018, que estipulou que a referida norma teria um quantum de aumento de pena de 2/3 (Dois terços), sendo esse previsto no §2°-A do artigo 157, do Código Penal. Porém, observa-se que o fato julgado aconteceu anterior à edição dessa lei e na época dos fatos a referida majorante previa um quantum de aumento de 1/3 (um terço).

Assim, é imperiosa a aplicação da norma anterior, uma vez que nosso ordenamento jurídico por força de sua ultratividade constitucional.

Artigo 5º, inciso XL da Constituição Federal: A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

Artigo 2° parágrafo único do Código Penal: A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Logo, reconheço a aplicação da majorante da arma de fogo com a regra anterior da Lei 13.654/2018.

d) Do transporte de veículo automotor para outro Estado ou para o exterior (Artigo 157, § 2º, inciso IV, do Código Penal):

No caso em tela, ficou constatado que o acusado subtraiu o veículo da vítima e levou para a cidade de San Matías/ Bolívia.

O veículo foi encontrado naquela cidade e o acusado confessou que levou o veículo até lá.

Assim, a aplicação da referida majorante é a medida que se impõe.

e) Atenuante da confissão espontânea:

Consoante se extrai dos autos o acusado confessou a prática delitiva, de modo que entendo que o benefício da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) deve incidir em seu favor.

f) Agravante de crime praticado contra vítima idosa:

Consoante se extrai dos autos, no momento do crime estava presente a senhora Márcia e a sua mãe, que na época dos fatos contava com mais de sessenta anos.

Diante disso, entendo que deve ser aplicado a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, uma vez que na execução do delito estava presente uma pessoa idosa.

Muito se discute sobre as regras para aplicação da referida agravante, porém, os tribunais pátrios, assim como o Egrégio Tribunal de Justiça deste estado exarou o entendimento de que a agravante da vítima idosa é objetiva e independe de o acusado saber a idade da vítima no momento do crime.

Ora, simples fato de um idoso estar na condição de vítima é suficiente para aplicação da agravante
.

Desse modo, vejamos os entendimentos jurisprudenciais: (...).

No caso em testilha, ficou evidenciado que a mãe da vítima Márcia estava no ambiente do crime, foi abordada pelos acusados, recebeu ordens de não resistência e no final teve sua televisão subtraída, assim, por se tratar de uma pessoa idosa e estar nessas circunstâncias, portanto, de o acusado ter ciência de condição na ocasião do assalto, a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal é a medida que se impõe
.

g) Concurso Formal:

Em que pese a defesa argumentar que o único argumento que foi atingido foi o da vítima Marcia Viana da Silva, e que tal fato afastaria a aplicação do artigo 70 do Código Penal, entendo que esses argumentos não merecem prosperar.

Ficou comprovado pela inquirição da vítima de que ela residia com a sua mãe e que os móveis da casa, como televisão, que foram subtraídos, eram pertencentes à sua mãe.

Assim, considerando que os acusados atingiram o patrimônio da vítima Márica (caminhonete) e o patrimônio da sua mãe (Televisão), entendo que resta clarividente a aplicação da regra do concurso formal disposta no artigo 70 do Código Pena, já que o acusado atingiu mais de um patrimônio.

É cediço que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.

De fato, a meu ver está plenamente caracterizado o concurso de crimes na figura do concurso formal próprio, disposto no art. 70, “primeira parte”, do Código Penal, pois mediante uma só ação e no mesmo contexto fático o acusado violou dois patrimônios distintos, sendo que todas as violações decorreram de um único plano o que caracteriza a unidade de desígnios.

Neste particular comungo do entendimento segundo o qual apenas quando efetivamente demonstrada a existência de desígnios autônomos por parte do agente que pratica o crime tem-se a hipótese de incidência do concurso formal impróprio, devendo as penas dos delitos ser aplicadas cumulativamente (segunda parte do art. 70 do Código Penal). Sobre o concurso formal segue o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...).

Portanto, as ações criminosas em tela, conforme a fundamentação retromencionada, amoldam-se à figura do concurso formal próprio, devendo ser utilizada como causa de aumento de pena.

3. Dispositivo:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado JOHN LENNON CANDIDO DA SILVA, qualificado nos autos, em exame, pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, incisos II, IV e V, c.c. art. 65, III, d, c.c art. 61, inciso II, alínea h, c.c art. 70, todos do Código Penal.

4. Dosimetria:

a) Circunstâncias judiciais:

Analisando a culpabilidade vale lembrar que essa possui dupla função.

Num momento inicial, age como juízo de reprovação pessoal, caracterizado pela imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa (fundamento da pena).

Reconhecida a culpabilidade fundamentadora, ela se converte em elemento de medição da pena.

A culpabilidade, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstancias judiciais ou legais.

No caso em comento como incidem três causas de aumento de pena, o concurso de pessoas, o uso de arma de fogo e o transporte de veículo automotor para o exterior, conforme exposto na fundamentação dessa sentença, o concurso de pessoas será usado na terceira fase de dosimetria como causa de aumento de pena e o uso de arma de fogo e o transporte de veículo automotor para o exterior será valorado negativamente nesta fase. Sobre a possibilidade de valoração de uma das majorante como circunstância judicial desfavorável, atendendo inclusive ao disposto no Enunciado Orientativo n. 32, entende nosso egrégio TJMT
: (...).

Com efeito, o uso de arma de fogo causa especial terror às vítimas, que se tornam impotentes e mais vulneráveis diante de sua presença, diminuindo ou eliminando a capacidade de resistência, fazendo com que as vítimas se submetam mais facilmente ao crime, isto é, considerando que a arma de fogo facilita a prática e o proveito do crime.

Somado a isto, o fato de o acusado subtrair o veículo da vítima e levá-lo para outro país, fazendo com que este seja inserido em novas modalidades de crimes, ocasiona uma maior reprovabilidade no presente caso, uma vez que o crime fugiu da sua normalidade e excedeu o resultado naturalístico alcançado.

Assim, por todas essas razões aumento a pena base acima do mínimo legal em 6 (seis) meses
.

Acerca dos antecedentes criminais de determinada pessoa, esses se correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

Mario Helton Jorge apresenta a seguinte definição: (...).

Vale sempre lembrar que não se pode utilizar os inquéritos policiais e as ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da súmula 444 do STJ.

No caso em comento verifico que o acusado possui alguns registros de Ações Penais e Inquéritos Policiais em curso e na época dos fatos não tinha nenhuma condenação anterior ao fato aqui delineado, assim, nos termos do artigo 63 do Código Penal, deixo de reconhecer a ocorrência da reincidência, ocasionando a não apreciação dessa circunstância, seja nessa ou na próxima fase da dosimetria
.

Ainda, sobre a conduta social, como se sabe, a análise da conduta social passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Nestes três campos da vida (familiar, laborativo e religioso), pode-se verificar o modo de agir do agente nas suas ocupações, sua cordialidade ou agressividade, egocentrismo ou prestatividade, rispidez ou finura de trato, seu estilo de vida honesto ou reprovável.

Como leciona José Eulálio de Almeida: (...).

Compulsando os autos verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

Nesta mesma linha, a personalidade do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Cezar Roberto Bitencourt ao discorrer sobre a circunstância judicial da personalidade assevera que: (...).

Vale lembrar que, além da falta de estrutura e de profissionais habilitados, ordinariamente não há uma formação adequada dos conceitos básicos de psicologia e psiquiatria dada aos operadores de direito, o que dificulta e pode provocar análises superficiais e temerárias de valoração desta circunstância judicial, isto é, corre-se o risco maior de uma injusta valoração. Por este motivo, as valorações desta circunstância devem ser ainda mais criteriosas. Nesse sentido Gilberto Ferreira: (...).

Assim, como não há elementos cristalinos para valoração desta circunstância judicial deixo de fazer sua valoração.

Os motivos do crime são os precedentes causais de caráter psicológico da ação.

Os motivos são os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?). Eles não se confundem com o dolo ou culpa, tampouco com a finalidade, mas estão ligados à causa da conduta, que podem ser nobres ou vis, e poderão ser valorados quando não constituírem elementos inerentes ao crime, isto é, quando ultrapassarem os normais da espécie e não constituírem outras circunstâncias do crime como qualificadoras, majorantes etc.

Compulsando os autos verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

As circunstâncias do crime são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito. Quando as circunstâncias estão expressamente previstas na lei, denominam-se de “legais” (agravantes e atenuantes). Quando genericamente previstas, devem ser fundamentadas pelo juiz, denominam-se de “judiciais”. Portanto as circunstâncias judiciais têm caráter residual, ficando delas excluídas as circunstâncias qualificadoras, as agravantes e as causas de aumento. Compreendem, portanto, as singularidades do fato, as quais cabem ao juiz valorar.

Alberto Silva Franco afirma que cabe ao Juiz analisar: "o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso" (Código Penal e sua Interpretação Judicial, 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1054).

Sobre o tema, leciona José Antonio Paganella Boschi: (...).

Compulsando os autos verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

Acerca das consequências do crime para uma reprovabilidade de sua configuração com uma consequente exasperação isso só será possível quando tais consequências extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

Sobre o tema, leciona Juarez Cirino dos Santos: (...).

Em que pese ficar constatado os prejuízos de ordem material paras as vítimas, tais fatos não são suficientes para a exasperação da pena base, pois, como dito, a exasperação nessa circunstância só vale quando há uma extrapolação da norma penal incriminadora.

Por estas razões não faço a valoração desta circunstância judicial.

O comportamento da vítima Por estas razões não faço a valoração desta circunstância judicial.

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

b) Circunstâncias legais:

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (Art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) e a agravante de crime praticado contra vítima idosa (Art. 61 inciso II, alínea h, do Código Penal).

Nestes casos em que há concursos de circunstâncias agravantes e atenuantes, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso no julgamento da Ação Penal 0003013- 87.2011.8.11.0018, firmou o entendimento no sentido da possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de crime praticado contra a vítima idosa, isso em consonância com o artigo 67 do Código Penal.

Dessa forma, com a compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea de crime praticado contra a vítima idosa, mantenho a pena 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Presente a causa majorante descrita no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sendo o concurso de pessoas a única causa de aumento a ser aplicada, atento ao que dispõe a Súmula 443 do STJ, aumento a pena em seu patamar mínimo, 1/3 (um terço), chegando à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

d) Concurso Formal entre as vítimas:

Em razão do concurso formal (art. 70, do Código Penal) para os roubos ocorridos em face das duas vítimas, conforme fundamentação acima, e ainda, tendo em vista que as penas aplicadas são iguais [06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa] e somente uma será considerada, a elevo em 1/6 (um sexto), atingindo a pena privativa de liberdade o patamar de
07 (sete) anos e 18 (dezoito) dias-multa
.

e) Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA a pena do réu JOHN LENNON CANDIDO DA SILVA qualificado nos autos, em 07 (sete) anos e 18 (dezoito) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

f) Regime:

Ante a pena aplicada, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

g) Substituição da Pena:

Descabe qualquer substituição em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime ter sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal)
(...)”.

Preambularmente, destaco que a controvérsia cinge-se à dosimetria da pena.

O Ministério Público postula o reconhecimento da agravante da reincidência e da majorante de restrição de liberdade das vítimas.

No que se refere à agravante, o
Parquet
aduz que o apelante tem em seu desfavor a Ação Penal nº 8515-38.2014.811.0006, na qual registra uma condenação transitada em julgado para a defesa em 13/4/2015, antes da prática do crime
sub oculis
, que ocorreu em 21/3/2017.

Embora o juízo de origem tenha mencionado que, à época dos fatos,
John Lennon
possuía alguns registros criminais, mas nenhuma condenação anterior, em consulta ao sítio eletrônico do TJMT e conforme certidão de antecedentes criminais constante no Id. nº 162364345 - Pág. 88, verifiquei que razão assiste à acusação, de modo que plenamente possível o reconhecimento da agravante disposta no art. 61, I, do CP.

Em relação à majorante de restrição de liberdade das vítimas, a causa de aumento foi afastada “
porque as vítimas permaneceream presas por tempo suficiente para concretização do delito, o que seria insuficiente para a caracterização da majorante
”.

Os elementos probatórios demonstram que os ofendidos permaneceram por período juridicamente relevante em poder dos assaltantes, pelo menos cinco horas [mídia Test. Márcia Viana006]; assim, não há como se afastar a causa de aumento, prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

O referido posicionamento se coaduna com o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Na espécie, o aumento das penas em metade, na terceira fase da dosimetria no crime de roubo, teve por base circunstâncias concretas e idôneas, no sentido de que foram mais de 20 (vinte) roubadores na execução da ação, além do uso de armas de fogo e
restrição da liberdade das vítimas por mais de 5 horas
, o que evidencia a intensa reprovabilidade da conduta e justifica o patamar utilizado
” [STJ. AgRg no HC 726829 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 15/3/2022. DJe: 18/3/2022].

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso almeja o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade e o recorte da agravante do art. 61, II, ‘
h
’, do CP [crime cometido contra idoso].

A vetorial da
culpabilidade
foi valorada negativamente pelo deslocamento de
duas
causas de aumento de pena [
uso de arma de fogo
e
transporte de veículo automotor para o exterior
] da terceira etapa dosimétrica para a primeira.

A jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal é pacífica nesse sentido,
in verbis
:

“
Dada a presença de
duas majorantes
do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no
deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase
do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte
” [STJ. AgRg no REsp 2025300 / TO. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em: 24/4/2023. DJe: 27/4/2023].

TJMT – Enunciado nº 32: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

A defesa busca ainda o recorte da agravante do art. 61, II, ‘
h
’, do CP [crime cometido contra idoso], sustentando que “
não foi cometido exclusivamente contra a idosa, e sim apenas a ameaça, própria e inerente ao delito de roubo (...). O dispositivo é claro ao dispor que o crime deve ser cometido contra o idoso, e no caso dos autos, a idosa apenas estava na residência por ser mãe das vítimas
”.

Apesar dos apelos defensivos, a sentença condenatória é clara ao dispor que o patrimônio da idosa [70 anos, conforme mídia Test. Márcia Viana005], Enedina Viana da Silva, também foi lesado, como se vê neste excerto da decisão:

“
No caso em testilha, ficou evidenciado que
a mãe da vítima Márcia estava no ambiente do crime, foi abordada pelos acusados, recebeu ordens de não resistência e
no final teve sua televisão subtraída
, assim, por se tratar de uma pessoa idosa e estar nessas circunstâncias, portanto, de o acusado ter ciência de condição na ocasião do assalto, a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, é a medida que se impõe
” [Id nº 162363434 - Pág. 10].

Passo à dosimetria da pena.

A pena, prevista no artigo 157,
caput
, do CP, é de quatro a dez anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, mantenho tanto à valoração negativa da culpabilidade pelo deslocamento das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e transporte do veículo automotor para o exterior, quanto à pena estabelecida na sentença, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência e do crime cometido em desfavor de pessoa idosa, pelas razões suso expostas, e a atenuante da confissão espontânea, como exarada na sentença.

Compenso a agravante prevista no art. 61, I [reincidência], com a atenuante disposta no art. 65, III, ‘
d
’ [confissão espontânea], ambas do CP, chegando à reprimenda de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, considerando a existência de duas causas de aumento de pena, quais sejam concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, majoro a reprimenda na fração de 1/2 (metade), alcançando 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Em virtude de o roubo ter sido praticado em desfavor de duas vítimas [concurso formal
[1]
], exaspero a pena na fração de 1/6 (um sexto), conforme o teor do enunciado n. 35
[2]
deste E. Tribunal, ficando o réu condenado à pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, o art. 33, § 2º, alínea “
a
”, do CP, dispõe que: “
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
”.

Além disso, o reconhecimento da vetorial da culpabilidade e da agravante da reincidência são fatores que repercutem no regime de cumprimento de pena escolhido, conforme preceitua o art. 33, § 3º, do CP
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e:

a)

desprovejo
o apelo defensivo e;

b)

provejo
o recurso ministerial

para redimensionar a reprimenda

imposta a
John Lennon Cândido da Silva
,

condenando-o
à pena
definitiva
de
9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa
, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
O roubo praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, enseja o reconhecimento do concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único.

[2]
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

[3]

Código Penal: Art. 33, § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias
e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III - o
regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023